Tribunal: STF
Processo: RE 1393887
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-24
Data de publicação: 2024-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Vistos.



    Em 03/10/2022, a Primeira Turma desta Corte proferiu acórdão assim ementado:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Administrativo. Multa administrativa. Vinculação ao salário mínimo. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. A orientação jurisprudencial da Suprema Corte está firmada na impossibilidade de aplicação de multa administrativa vinculada ao salário mínimo. 



    2. Agravo regimental provido.”



    Conforme certificado pela Secretaria Judiciária, esse acórdão transitou em julgado em 02/02/2023, tendo os autos baixados à origem na mesma data.



    Em 14/04/2023, após novo julgamento do feito, a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, exercendo juízo positivo de retratação, proferiu acórdão nos termos da seguinte ementa:



    “TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. MULTA ADMINISTRATIVA. FIXAÇÃO EM SALÁRIOS-MÍNIMOS. INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITO REPRISTINATÓRIO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NOS VALORES FIXADOS PELA REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 24 DA LEI 3.820/1960. GRADAÇÃO DA MULTA. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.



    1. A questão devolvida a esta E. Corte diz respeito à fixação do valor de multa administrativa em salários-mínimos.



    2. É inconstitucional, por ofensa ao art. 7º, IV, da CF/1988, a fixação do valor da multa administrativa em múltiplos do salário mínimo, prevista pelo art. 1º da Lei 5.724/1971. Precedentes (ARE 1361517 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171  DIVULG 26-08-2022  PUBLIC 29-08-2022 / RE 1363921 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169  DIVULG 24-08-2022  PUBLIC 25-08-2022 / RE 1356120 AgR-segundo, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 27/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-129  DIVULG 30-06-2022  PUBLIC 01-07-2022 / RE 1366146 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 27/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-126  DIVULG 28-06-2022  PUBLIC 29-06-2022 / RE 1363922 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-106  DIVULG 31-05-2022  PUBLIC 01-06-2022 / ARE 1255399 AgR-ED-EDv-AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 28/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-134  DIVULG 05-07-2021  PUBLIC 06-07-2021).



    3. Em decorrência do efeito repristinatório da declaração de inconstitucionalidade da norma que as fixou em múltiplos do salário mínimo, as multas em questão devem ser cobradas dentro dos limites da redação original do art. 24, parágrafo único, da Lei 3.820/1960 — de Cr$500,00 (quinhentos cruzeiros) a Cr$5.000,00 (cinco mil cruzeiros) —, valores que deverão ser devidamente convertidos para a moeda vigente. Precedente  (Rcl 54518 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 03/10/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199  DIVULG 04-10-2022  PUBLIC 05-10-2022).



    4. Embora regular a aplicação da multa, é firme o entendimento desta C. Turma no sentido de que, quando aplicada em valor superior ao mínimo legal, deve necessariamente ser motivada, exigência que não resta atendida no caso em tela. Precedentes (TRF 3ª Região, TERCEIRA TURMA,  Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1830827 - 0055281-82.2009.4.03.6182, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NELTON DOS SANTOS, julgado em 21/03/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/03/2018 / AC 00421824020124036182, DESEMBARGADOR FEDERAL NELTON DOS SANTOS, TRF3 - TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:28/10/2016 ..FONTE_REPUBLICACAO / AC 00003588020084036105, DESEMBARGADOR FEDERAL NERY JUNIOR, TRF3 - TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/05/2016 .FONTE_REPUBLICACAO / AC 00214991620114036182, JUIZ CONVOCADO LEONEL FERREIRA, TRF3 - TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:18/03/2016 ..FONTE_REPUBLICACAO / AC 00028466820084036182, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS MUTA, TRF3 - TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:09/09/2014 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)



    5. A mera existência de normatização dos critérios para gradação da multa, no caso, a Deliberação CRF-SP 02/2008, não supre a deficiência de fundamentação do auto de infração e da notificação para recolhimento de multa (ID 90353856).



    6. Juízo positivo de retratação. Apelação parcialmente provida. Reformada a r. decisão para determinar o regular prosseguimento da execução das multas no patamar mínimo previsto na redação original do art. 24, parágrafo único, da Lei 3.820/1960. Ante a sucumbência recíproca, cada litigante responderá por honorários advocatícios que ficam fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pela parte contrária.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Irresignada, a Drogaria São Paulo S.A. interpôs recurso extraordinário sustentando que o acórdão recorrido violou o artigo 7º, inciso IV, da Constituição Federal, “eis que considerou legal o parágrafo único do artigo 24, da Lei nº 3.820/60, alterado pela Lei nº 5.724/1971, que fixa as multas por descumprimento do caput deste artigo, entre 1 (um) salário-mínimo e 3 (três) salários-mínimos regionais, elevados ao dobro no caso de reincidência, contrariando a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal”.



    Inadmitido o recurso extraordinário, foi interposto o competente agravo.



    Decido.



    Verifica-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE nº 1.409.059/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, paradigma do Tema nº 1.244, reconheceu a repercussão geral da questão constitucional relativa à possibilidade de fixação de multa em múltiplos de salários mínimos. O acórdão desse julgamento está assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. DISCUSSÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA EM MÚLTIPLOS DE SALÁRÍO-MÍNIMO. ART. 102, § 2º, DA CR/88. Possui repercussão geral a controvérsia quanto à possibilidade de fixação de multa administrativa em múltiplos de salário-mínimo.”



    Reconhecida a repercussão geral do tema examinado nos autos, impõe-se a devolução do feito à origem para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    Ante o exposto, nos termos do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução dos autos à Corte de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos dos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente